Tribunal: TJMT
Processo: 1012593-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012593-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.989.546/0001-70 (EMBARGANTE), HELOISA ALICE ULYSSEA CARVALHO - CPF: 503.665.801-91 (EMBARGADO), ANA JALILE DE MATOS - CPF: 138.209.311-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE AURO GUILHERME DE MATOS ULYSSÉA (EMBARGADO), ANA JALILE DE MATOS - CPF: 138.209.311-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AURO GUILHERME DE MATOS ULYSSEA registrado(a) civilmente como AURO GUILHERME DE MATOS ULYSSEA - CPF: 551.638.901-15 (EMBARGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:

BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
.

EMBARGADO:
HELOISA ALICE ULYSSEA CARVALHO
e outros.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÕES DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À PREMISSAS FÁTICOS-JURÍDICOS – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
DE
BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

–

CONHECIDO
S
E
REJEITADOS

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Sabe-se que o julgador
não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Embargos de Declaração opostos
por

BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

contra o acórdão de ID no
23
2673191
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
desproveu o recurso de
agravo de instrumento
.

A
Embargante

BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
, assevera que o acórdão apresentou vício
s,
sobre os seguintes pontos:

Assevera que houve omissão no que se refere a apreciação da questão dominial que é o fundamento da ação em tramite pelo juízo de origem, e, tomou como se fosse ação de reintegração de posse. Afirma ainda, que houve omissão quanto a desistência da ação de reintegração de posse.

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

EMBARGADO: HELOISA ALICE ULYSSEA CARVALHOe outros.

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais de
BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
:

Conforme
relatado anteriormente,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

contra o acórdão de ID no 23
2673191
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, desproveu o
recurso de Agravo de Instrumento.

A
embargante assevera

que nos autos de origem trata-se de Ação demarcatória, com fundamento no art. 569 do CPC, e, o voto condutor do acórdão deixou de apreciar a questão dominial que é o fundamento da Ação em tramite pelo juízo de origem, e, tomou como se fosse ação de reintegração de posse, as quais são ritos totalmente diversos.

Afirma ainda, que houve pedido de desistência da
A
ção
de Reintegração de Posse
.

Por fim, traz a tese de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Como é sabido
, o recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal,
conforme se vê abaixo:

“
EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Presentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO interposto por BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, contra decisão interlocutória proferida (ID. 152884712 – autos de origem PJE No 1007711-13.2024.8.11.0003) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, na Ação Demarcatória c/c Ação Divisória com Queixa de Esbulho e Pedido de Medida Liminar movida por ELOISA ALICE ULYSSEA CARVALHO e outros, deferiu o pedido de tutela de urgência das autoras, ora agravadas, para determinar a reintegração da posse das autoras na área objeto da lide, descrita na petição inicial, autorizando o restabelecimento de cercas e marcos, que poderão ser futuramente periciados; bem como a afixação de placa contendo aviso de que a área é objeto de ação judicial, em local visível e de próximo aos limites dos confinantes, nos seguintes termos:

[...]“De proêmio, registre-se que a presente lide foi distribuída por dependência ao Processo 1000918-58.2024.8.11.0003, que trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FORÇA NOVA – COM PEDIDO LIMINAR C/C PERDAS E DANOS proposta por BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA em face de HELOISA ALICE ULISSÊA CARVALHO e ESPÓLIO DE AURO GUILHERME DE MATOS ULYSSÉA – lide na qual a liminar de reintegração de posse pleiteada pela autora foi indeferida e, sequencialmente, a mesma apresentou pedido de desistência da ação (pendente de apreciação).

Em sequência, tem-se que, na presente ação, as requerentes sustentam que são as legítimas proprietárias dos imóveis que descreveram na exordial, na condição de condôminos sob regime de condomínio geral do art. 1.314 do Código Civil.

Narra que, nesta condição, a Condômina/Proprietária Heloísa Alice
Ulyssea
Carvalho, já no intuito de estremar o seu quinhão dos Lotes 2 e 4 que são, em parte, de sua propriedade, visando justamente a demarcação, e posteriormente a divisão e desmembramento do quinhão a que lhe pertence, contratou os serviços de EDIMAR LINO DOS SANTOS para monitorar as áreas e confirmar os marcos divisórios; bem como, os serviços da corretora GEZONITA MARIA ISAC e do engenheiro civil LEONARDO FERREIRA DE SOUZA, para iniciarem o levantamento topográfico, reafirmarem as cercas divisórias e adotarem demais providências para a posterior divisão da área.

Informa que, entre um ato e outro, nas datas de 16/01/2024, 17/01/2024 e 18/01/024 o preposto da ré BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA (JUVENIL ISRAEL SILVA) compareceu ao local e informou que a área havia sido arrendada para o terceiro PAULO HENRIQUE ALVES GONÇALVES.

Salienta que, só então, tomou conhecimento da retirada dos marcos divisórios das áreas, destacando que a autora HELOÍSA ALICE ULYSSEA CARVALHO sempre honrou com o pagamento de todas as despesas advindas dos Lote 2 e Lote 4, tais como IPTU; bem como, move ação monitória em face da condômina IARA CRUZ (1011282- 60.2022.8.11.0003).

Esclarece que pretende, com a presente lide, a demarcação e divisão, para delimitar as áreas dos Lotes 2, 3 e 4, resolvendo o marco divisório das áreas em si e promovendo a individualização do quinhão e da matrícula de cada quinhão dos condôminos, para resolver o condomínio geral.

Requer, nessa conjuntura, o deferimento de liminar de reintegração de posse, com o restabelecimento de cercas e marcos, além da afixação de placa de aviso da existência da ação nos Lote 2 - Matrícula 7.472 e Lote 4 - Matrícula 1.102.

Solicita que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis, para que certifique a inexistência de anotação de Ações Reais/Reipersecutórias na Matrícula 7.472 (Lote 2) e na Matrícula 1.102 (Lote 4); bem como, que seja anotada a existência desta ação nas matrículas em questão.

Pugna, ainda, que seja oficiado ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis-MT para que este ateste a ausência de georreferenciamento averbado no registro de imóveis correspondentes às matrículas supra descritas; bem como, para que o Cartório certifique a ausência de anotação de área (metros quadrados) do imóvel correspondente a Matrícula n. 1.102 (Lote 4).

Ainda em sede de liminar, solicita que “seja reconhecido e declarado a condição de Condomínio Geral dos Autores e da Sra. Iara Cruz, de acordo com o constante em Matrícula de n. 7.472 (Lote 2) e Matrícula n. 1.102 (Lote 4), Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis-MT”; que seja reconhecido e declarado o cabimento da presente ação; que
seja reconhecido e declarado o interesse de agir consubstanciado na presente ação; que seja reconhecida e declarada a adequação da via eleita; que seja este Juízo declarado e reconhecido prevento, pelo Princípio da Imediatidade da Prova; que seja declarada a não caracterização em litispendência, pelas ações envolvendo as partes terem ritos diferentes, provas diferentes, fatos diferentes e embasamentos legais diferentes; e que seja reconhecida e declara a justa propositura da presente Ação Demarcatória c/c Ação Divisória com queixa de esbulho e pedido de Medida Liminar, conforme art. 574 CPC e demais legislações aplicáveis”

Para momento posterior, vindica a designação de perícia, por não serem os imóveis Matrícula de n. 7.472 (Lote 2) e Matrícula n. 1.102 (Lote 4) georreferenciados; e, após a conclusão da Perícia Técnica e apresentação de laudo sobre o traçado, que seja proferida Sentença de procedência do pedido demarcatório (1a fase – Sentença Demarcatória) e, em sendo detectada área invadida que esta seja restituída.

Formula
, ainda, pedido de colocação dos marcos na área (após o trânsito em julgado da sentença demarcatória), para a confecção da documentação necessária e posterior homologação da demarcação (2a fase – Sentença Homologatória da Demarcação).

Por fim, requer sejam estremados os quinhões de cada condômino; que seja dado preferência para que o quinhão de 50% (cinquenta por cento) de cada lote, pertencente a Sra. Iara Cruz, fiquem confinantes com o Lote 3, Matrícula n. 1.100, registrado perante o Cartório do 1oOfício da Comarca de Rondonópolis-MT; e que seja confeccionado pelos Peritos a forma de divisão de cada quinhão, para que seja elaborado o Memorial Descritivo para fins de individualização de matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Requer, também, que “j) Que seja reconhecida e declarada a Ação Demarcatória como fase procedimental cognitiva de natureza constitutiva para fins da Ação Divisória. k) Que seja reconhecida e declara a Execução Material da Ação Demarcatória e o trâmite simultâneo da Ação Divisória e/ou resultado útil equivalente para presteza jurisdicional. l) Que seja reconhecida e declara a queixa de esbulho, com emprego de violência e atitude clandestina, estando os Autores a pleitear a proteção legal da propriedade correspondente. m) A intimação do confinante com Lote 2, Matrícula 7.472 Tropical Supermercados (CNPJ n. 23.014.826/0001-05). n) A intimação do confinante com Lote 4, Matrícula 1.102, a esquerda Lote 5,
Setvillage
Rondonópolis Loteadora SPE LTDA, CNPJ n. 21.149.871/0001-41”

DECIDO.

Pois bem. Para a concessão da liminar pleiteada impõe-se obediência aos requisitos do artigo 561 do CPC/2015, in
verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração”

É certo que na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, para que o pedido liminar
reintegratório
de posse seja deferido, aquele que se diz esbulhado deve obrigatoriamente comprovar os seguintes requisitos: a posse, ocorrência da turbação ou do esbulho, sua data e a efetiva perda.

Humberto Theodoro Júnior leciona que "a lei confere ao possuidor o direito à proteção liminar de sua posse, mas o faz subordinando-o a fatos precisos, como a existência da posse, a moléstia sofrida na posse e a data em que tal tenha ocorrido. Logo, reunidos os pressupostos da medida, não fica ao alvedrio do juiz deferi-la ou não, o mesmo ocorrendo quando não haja
a necessária comprovação" (in Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 135).

No caso em comento, a posse indireta restou devidamente comprovada pela farta documentação juntada aos autos com a petição inicial.

Passo seguinte, o esbulho pode ser caracterizado independentemente do uso da força física ou da violência, basta que haja imposição à força da vontade – sendo suficiente, então, para o caso em comento, a negativa em devolver a posse do bem às autoras, bem como os indícios de alteração de cercas e marcos divisórios, que também restaram suficientemente evidenciados na petição inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência: (...)

Logo, resta caracterizado o esbulho.

A data do esbulho observa o prazo de menos de ano e dia, conforme se visualiza dos documentos que foram acostados aos autos.

Portanto, restaram demonstrados, à saciedade, os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse, formulado pela parte autora.

No ponto, valioso destacar a farta documentação que as requerentes trouxeram ao caderno processual, apta e suficiente para caracterizar a presença da probabilidade do direito invocado.

Destaco, dentre outros:

- Os registros fotográficos de Ids. 149288593, 149288595, 149288596; - Os vídeos de Ids. 149288627, 149288628 e 149288629;

- Os Boletins de Ocorrência de Ids. 149288608 e 149288614;

- As atas notariais de Ids. 149288626, 149288625, 149288624, e 149288623;

- Comprovantes de pagamento de IPTU de Id. 149288618;

- Comprovantes de despesas afetas à posse dos imóveis de Ids. 149288600, 149288599, 149288598, 149288597

E, por fim, as declarações das testemunhas de Ids. 149288622, 149288606, 149288603 e 149288601 – suficientes para o deferimento do pedido, independente da realização de audiência de justificação.

Por fim, não é demais repetir que, em momento anterior, a requerida BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA ingressou neste Juízo com a Ação de Manutenção de Posse no 1000918-58.2024.8.11.0003, e o seu pedido de liminar possessória foi indeferido, justamente porque não havia restado demonstrado a posse da mesma sobre a área objeto da lide, que é a
mesma objeto
desta ação.

Portanto, reforça-se a conclusão de que a posse da área é exercida pelas autoras desta lide, que figuram como requeridas naquela; bem como, reforça-se a conclusão da prática do esbulho possessório pela requerida desta ação, uma vez que, sendo autora daquela lide anterior, informou naqueles autos que havia ‘recuperado a posse do imóvel’.

Ante todo o exposto, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE das autoras na área objeto da lide, descrita na petição inicial, autorizando o restabelecimento de cercas e marcos, que poderão ser futuramente periciados; bem como a afixação de placa contendo aviso de que a área é objeto de ação judicial, em local visível e de próximo aos limites dos confinantes.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O agravante, em sua minuta recursal (ID 213766655), apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Posse dos imóveis da agravante sempre fora exercida de forma mansa e pacífica, inclusive demonstrado através dos documentos o exercício pretérito da posse pela agravante e seus antecessores.

A tutela de urgência recursal indeferida, conforme a decisão interlocutória de ID 214367153, proferida por este Relator, nestes termos:

[...] o prolator da decisão impugnada entendeu ter restado demonstrada a probabilidade apta a provocar o deferimento da liminar postulada pelos autores agravados, aliás, o douto Julgador singular sopesou adequadamente o conjunto probatório demonstrado até aqui, não havendo, a priori, nada que evidencie o desacerto da decisão exarada pelo douto Magistrado a quo.

[...]Ademais, apesar dos argumentos elencados pela agravante, não está demonstrada a probabilidade do direito no caso a justificar a concessão de liminar, notadamente porque a alegação se fundamenta quase que exclusivamente no deferimento liminar de posse em favor da Agravante por força da Ação de n. 0006813- 71.2011.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da Quarta Vara Cível.”

Todavia, como bem observado pelo julgador primevo, em momento anterior, a agravante ingressou com a Ação de Manutenção de Posse no 1000918-58.2024.8.11.0003, e o seu pedido de liminar possessória foi indeferido sob o fundamento de que não houve a demonstração da posse sobre a área objeto da lide, que é a
mesma objeto
desta ação.

[...]

Registro, ainda, que ao invés de se insurgir do indeferimento da reintegração de posse, a agravante enquanto autora daquele feito, formulou pedido de desistência da ação sob o argumento de que a invasão de sua área foi contida (ID. 142289430). Frisa-se, a desistência ocorreu em 23/02/2024, apenas 2 (dois) meses da decisão ora atacada que deferiu a reintegração de posse em favor dos agravados.

Por outro lado, os agravados trouxeram aos
autora vasto material probatório
, tanto de cunho documental como, inclusive, testemunhal, ainda que não tenha ocorrido a audiência de justificação
no termos
do art. 561 e 562 do Código de Processo Civil. Neste sentido, reitero os escorreitos fundamentos de primeiro grau:

[...]Sob esse contexto, em um exame perfunctório e não exauriente dos autos, próprio dessa fase processual, não se evidencia a alegada posse mansa e
pacifica
da agravante.

Noutro diapasão, certo é que a questão posta em discussão carece de dilação probatória para que possa ser desconstituída a liminar em favor aos agravados, cuja posse resta demonstrada neste momento, devendo ser preservada a atual situação do imóvel, razão pela qual, o conjunto probatório, tal como se apresenta, não tem aptidão para suspender ou
revogar a decisão combatida, devendo ser mantida a liminar concedida aos agravados até a decisão final da lide.

[...]

Pelo exposto, indefiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante.

[...]
[Grifo
nosso]

A agravada, por sua vez, apresenta contraminuta (ID 557457689) na qual rebate as alegações do agravante e junta documentos comprobatórios.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, na Ação Demarcatória c/c Ação Divisória com Queixa de Esbulho e Pedido de Medida Liminar movida pela ora agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência das autoras, ora agravadas, para determinar a reintegração da posse das autoras na área objeto da lide, descrita na petição inicial, autorizando o restabelecimento de cercas e marcos, que poderão ser futuramente periciados; bem como a afixação de placa contendo aviso de que a área é objeto de ação judicial, em local visível e de próximo aos limites dos confinantes.

A tutela de urgência recursal foi indeferida.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

1. Posse dos imóveis da agravante sempre fora exercida de forma mansa e pacífica, inclusive demonstrado através dos documentos o exercício pretérito da posse pela agravante e seus antecessores.

O agravante sustenta que a posse dos imóveis sempre fora exercida de forma mansa e pacífica, inclusive demonstrado através dos documentos o exercício pretérito da posse pela agravante e seus antecessores. Aduz que não há que se falar em domínio e posse do imóvel pela Agravada, pois, na realidade está juntamente com os demais Condôminos do domínio do Imóvel, nunca detiveram qualquer exercício de posse no imóvel.

Sustenta, ainda, que que os Agravados e demais Condôminos, formam uma verdadeira quadrilha para usurpar o imóvel da Agravante, tanto que os documentos juntados nos autos da Agravante, Processo n. 0006813-71.2011.8.11.0003, Código n. 451634, em tramite pelo Juízo Singular comprovam que a sede do imóvel fora
construído
pelos antecessores da Agravante e fica na área da Matrícula n. 7.472 do RGI de Rondonópolis-MT.

Por estas razões, postula a atribuição de efeito suspensivo para suspender a decisão objurgada, e determinar que o Juízo Singular realize a audiência de justificação nos termos do art. 561 e 562 do Código de Processo Civil e no mérito, requer que seja dado provimento ao recurso, confirmando a liminar deferida, para que seja cassada a decisão que deferiu a liminar sem qualquer dos requisitos legais,
arts
. 561 e 562 do Código de Processo Civil.

Pois bem. O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que concedeu a medida liminar para determinar a reintegração de posse das agravantes na posse do imóvel até a decisão final de Primeira Instância.

No que concerne a reintegração de posse, para sua concessão é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos art. 561 e 567 do CPC, quais sejam: (I) a sua posse; (II) a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu; (III) e a continuação ou a perda da posse.

Relevante frisar que, em demandas desta natureza, a única discussão passível de ser travada diz respeito ao exercício da posse sobre o imóvel litigioso, sendo irrelevante a análise do direito à propriedade.

Da análise dos dispositivos supratranscritos, verifica-se que, para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

“(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade”. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18a ed., p. 91)

Alexandre Freitas Câmara complementa:

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
in, Lições
de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

No caso em exame, verifica-se, inicialmente, que apesar dos argumentos elencados pela agravante, não está demonstrada a probabilidade do direito no caso a justificar a concessão de liminar, notadamente porque a alegação se fundamenta quase que exclusivamente no deferimento liminar de posse em favor da Agravante por força da Ação de n. 0006813- 71.2011.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da Quarta Vara Cível.

Todavia, como bem observado pelo julgador primevo, em momento anterior, a agravante ingressou com a Ação de Manutenção de Posse no 1000918-58.2024.8.11.0003, e o seu pedido de liminar possessória foi indeferido sob o fundamento de que não houve a demonstração da posse sobre a área objeto da lide, que é a
mesma objeto
desta ação.

Sobre a questão, destaco o seguinte trecho da decisão referenciada (ID. 139593813 autos no 1000918-58.2024.8.11.0003):

“Na situação vertente, tem-se que a autora sustenta que, embora não seja a proprietária dos imóveis, detém a posse da área há mais de 44 anos (considerando a posse de seus antecessores).

Contudo, após detida e acurada leitura da peça inicial e dos fundamentos da sua pretensão, bem como da análise da documentação apresentada, não se vislumbra, em sede de cognição sumária própria da espécie, os requisitos para a concessão da liminar pleiteada.

Primeiramente é preciso destacar que a Ação de Usucapião invocada pela autora, que teria por objeto os imóveis em questão, foi proposta na mesma data desta lide
reintegratória
- 17/
Janeiro
/2024. Deste modo, é evidente que a alegação de posse não pode ser sustentada na existência de tal ação - visto que aquela lide sequer foi recebida e a eventual prova da posse, por seu turno, ainda pende de demonstração no curso daquele processo.

Ademais, tem-se que a autora pretende sustentar a sua posse, ainda, com a juntada do documento de Id. 138675139, que afirma tratar-se de “Cópia do Contrato de Trabalho do Colaborador que reside no imóvel da Autora” - contudo, tal documento não é suficiente para fazer prova da posse, porque em nada guarda referência com a questão objeto da lide.

Destaque-se que consta do dito contrato, inclusive, que o local de trabalho do colaborador é diverso: “O local de trabalho será na AV DOM PEDRO II, N° 381, Bairro VILA AURORA, CEP 78.740-024, RONDONÓPOLIS - MT”.

Por fim, tem-se a juntada de uma fatura de cobrança de serviços de energia elétrica, que seria do local dos imóveis objetos da lide e registrada em nome do autor. Todavia, o autor juntou uma única fatura (referente a este mês de
Janeiro
/2024) e, diante disso e da ausência de certeza de que o endereço em questão é o mesmo do imóvel, tem-se que tal documento, apresentado solteiro aos autos, também não é suficiente para comprovar a posse alegada.

Em assim sendo, à vista da ausência de indícios concretos de que a autora exercia a posse anterior do terreno, manifesta a necessidade de dilação probatória, o que obsta o deferimento da liminar pleiteada. Destarte, não restou configurado o requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC (posse), por conseguinte a liminar pleiteada deve ser indeferida.

(...)Forte em tais razões, INDEFIRO a liminar de reintegração de
possepleiteada
pela autora.”

Registro, ainda, que ao invés de se insurgir do indeferimento da reintegração de posse, a agravante enquanto autora daquele feito, formulou pedido de desistência da ação sob o argumento de que a invasão de sua área foi contida (ID. 142289430). Frisa-se, a desistência ocorreu em 23/02/2024, apenas 2 (dois) meses da decisão ora atacada que deferiu a reintegração de posse em favor dos agravados.

Por outro lado, os agravados trouxeram aos
autora vasto material probatório
, tanto de cunho documental como, inclusive, testemunhal, ainda que não tenha ocorrido a audiência de justificação nos termos do art. 561 e 562 do Código de Processo Civil. Neste sentido, reitero os escorreitos fundamentos de primeiro grau:

“No ponto, valioso destacar a farta documentação que as requerentes trouxeram ao caderno processual, apta e suficiente para caracterizar a presença da probabilidade do direito invocado.

Destaco, dentre outros:

- Os registros fotográficos de Ids. 149288593, 149288595, 149288596; - Os vídeos de Ids. 149288627, 149288628 e 149288629;

- Os Boletins de Ocorrência de Ids. 149288608 e 149288614;

- As atas notariais de Ids. 149288626, 149288625, 149288624, e 149288623;

- Comprovantes de pagamento de IPTU de Id. 149288618;

- Comprovantes de despesas afetas à posse dos imóveis de Ids. 149288600, 149288599, 149288598, 149288597

E, por fim, as declarações das testemunhas de Ids. 149288622, 149288606, 149288603 e 149288601 – suficientes para o deferimento do pedido, independente da realização de audiência de justificação.” – Grifo Nosso

Pois bem. Do cotejo do alegado e dos documentos até então examinados, é possível concluir que a questão posta em discussão carece de dilação probatória para que possa ser desconstituída a liminar em favor aos agravados, cuja posse resta demonstrada neste momento, devendo ser preservada a atual situação do imóvel, razão pela qual, o conjunto probatório, tal como se apresenta, não tem aptidão para suspender ou revogar a decisão combatida, devendo ser mantida a liminar concedida aos agravados até a decisão final da lide.

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS CONSTRIÇÕES DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.

In
casu
, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações da parte embargante, ora agravada, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que suspendeu a reintegração de posse do imóvel em litígio.

(N.U 1028000-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

Portanto, a tutela de urgência recursal deve mantida em favor da agravada, garantindo-lhe reintegração da posse do imóvel.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para retificar a liminar recursal e manter a decisão agravada na íntegra.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar os agravantes à majoração das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

As
severa que
houve omissão no que se refere a apreciação d
a questão dominial que é o fundamento da
a
ção em tramite pelo juízo de origem, e, tomou como se fosse ação de reintegração de posse
. Afirma ainda, que houve omissão quanto a desistência da a
ção de reintegração de posse.

Analisando o
s
aclaratórios
opostos
, verifico que
razão não assiste
à embargante.

O voto demonstrou
que apesar dos argumentos elencados pela agravante
/embargante
, não
restou
demonstrada a probabilidade do direito no caso a justificar a concessão de liminar, notadamente porque a alegação se fundamenta quase que exclusivamente no deferimento liminar de posse em favor da Agravante por força da Ação de n. 0006813- 71.2011.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da Quarta Vara Cível.

Todavia, como bem observado pelo julgador primevo, em momento anterior, a agravante ingressou com a Ação de Manutenção de Posse no 1000918-58.2024.8.11.0003, e o seu pedido de liminar possessória foi indeferido sob o fundamento de que não houve a demonstração da posse sobre a área objeto da lide, que é a
mesmo objeto
desta ação.

Noutro giro, percebe-se que consta do voto condutor
o enfrentamento à desistência da ação,
n
ão havendo que se falar em omissão.

Denota-se
que
a embargante,
enquanto autora daquele feito, formulou pedido de desistência da ação sob o argumento de que a invasão de sua área foi contida (ID. 142289430).
Frisa-se, a desistência ocorreu em 23/02/2024, apenas 2 (dois) meses da decisão ora atacada que deferiu a reintegração de posse em favor dos agravados.

Neste sentido, fica claro que a alegação da embargante não revela a existência de vícios formais no julgamento, mas sim uma discordância quanto à interpretação jurídica adotada
no julgam
e
nto do agravo
de instrumento
.

Desta forma, cabe à embargante manejar recurso próprio, pois, a rediscussão do julgado não é cabível por meio de embargos de declaração.

Do prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
”

(grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)
”

(grifo nosso)

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

O mero inconformismo da
Embargante
BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
,
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo d
e ambos
os embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Desta feita, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
,
PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024